Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-05.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Roubo majorado - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Redução da pena-base no mínimo legal – Incabível – Afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes – Inatendível – Fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena – Incogitável - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto

Ementa:
Roubo majorado - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Redução da pena-base no mínimo legal – Incabível – Afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes – Inatendível – Fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena – Incogitável - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501471-05.2020.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante LUCAS
MATHEUS AGUIAR FLOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501471-05.2020.8.26.0542
Comarca:
CARAPICUÍBA
Apelante:
LUCAS MATHEUS AGUIAR
FLOR
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30253
Roubo majorado - Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade Redução da pena-base no mínimo legal
Incabível
Afastamento das causas de aumento de pena
relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de
agentes Inatendível Fixação de regime semiaberto para
o início do cumprimento da pena Incogitável - Autoria e
materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório
Pena e regime mantidos - Recurso improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, no dia 05 de julho de 2020, às 15h00,
na Estrada do Copiúva, n° 500, no município de Carapicuíba, o apelante
LUCAS MATHEUS AGUIAR FLOR, previamente ajustado e em
unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para
proveito comum, a motocicleta Honda/XRE 3000, sem placas, Chassi
9C2ND1120LR004178, avaliada em R$ 21.300,00 (vinte e um mil e
trezentos reais), pertencente à vítima LEONAN ANTÔNIO FERREIRA
VAZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
3
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, o recorrente foi
condenado à pena de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 26 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I,
do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa pleiteando,
em síntese, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento das
causas de aumento da pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao
concurso de agentes, bem como a fixação de regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena (fls. 104/113).
Bem processado o recurso, com
apresentação de contrarrazões (fls. 118/127), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso (fls.
135/140).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que, na
ocasião dos fatos, a vítima estava trafegando com sua motocicleta
Honda/XRE, 3000, sem placas, oportunidade em que foi abordada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
4
apelante e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta Honda
CG 160, de cor vermelha.
Durante
a
abordagem,
o
recorrente, que estava na garupa da motocicleta CG 160, fazendo uso de
arma de fogo, anunciou o assalto. Ato contínuo, apoderou-se da
motocicleta do ofendido e empreendeu fuga.
A
vítima,
imediatamente,
comunicou os fatos à polícia militar, por meio do 190, momento em que
os policiais saíram em patrulhamento.
Algum tempo depois, os policiais
divisaram a motocicleta recém roubada sendo conduzida pelo acusado e
o abordaram, levando-o para a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi
reconhecido pelo ofendido como sendo um dos autores do crime.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/03,
boletim de ocorrência de fls. 04/07, auto de exibição e apreensão de fl.
12, bem como das demais provas produzidas no decorrer da instrução
criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
5
O apelante LUCAS MATHEUS
AGUIAR FLOR, ouvido em sede policial, negou a prática do crime.
Afirmou que apenas pegou a motocicleta emprestada com um conhecido
para dar uma volta. Posteriormente, ouvido sob o crivo do contraditório,
reiterou a negativa. Disse que havia acabado de pegar a moto
emprestada de seu amigo “Caio” para dar uma “empinada”, quando foi
abordado pelos policiais.
No entanto, a versão exculpatória
do recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
O ofendido LEONAN ANTÔNIO
FERREIRA VAZ relatou que estava conduzindo sua moto, quando foi
abordado por dois indivíduos que, mediante uso de arma de fogo,
anunciaram o assalto. Confirmou que reconheceu o acusado como sendo
um dos autores do crime, cujo reconhecimento foi ratificado em Juízo.
Asseverou que viu a arma de fogo com um dos assaltantes.
O
policial
militar
EDIRLEY
VIEIRA MACIEL narrou que estava em patrulhamento, quando recebeu
a comunicação da ocorrência de roubo de uma motocicleta, sendo que
foram repassadas as características da moto e das vestimentas dos
assaltantes. Contou que a empresa de seguro entrou em contato e
informou que o veículo possuía rastreador. Com a localização,
conseguiu ver e acompanhar o réu na condução da moto, por cerca de 15
minutos. Com a aproximação policial, o apelante evadiu-se em direção a
um córrego, mas foi abordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
6
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento do policial militar JOÃO LUIZ CONTRI, prestado em sede
policial.
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pela vítima e
pelos policiais, que foram seguros e coerentes, são dotados de extrema
relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para atribuir
crime de tal gravidade à pessoa inocente, sendo que nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E, também, o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
7
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas,
em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do
delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a
condenação. 6. Ordem denegada” (STJ HC 200901486254 - grifei).
Outrossim, o ofendido reconheceu
o recorrente como sendo um dos autores do crime, tanto em sede
policial, quanto em sede judicial.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
Assim, impossível acolher o pleito defensivo de absolvição por
insuficiência de provas.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante em 1/4 acima da pena-base,
perfazendo 05 anos de reclusão e 12 dias-multa, no valor mínimo legal,
tendo em vista as circunstâncias e consequência do crime, além da
personalidade do acusado voltado à prática de delitos, o qual possui
passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
8
equiparados ao crime de roubo.
Incabível o pleito defensivo de
redução da pena-base para o mínimo legal, vez que o referido aumento
foi motivadamente majorado, conforme dispõe o artigo 59 do Código
Penal.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri -
em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras.
de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód. Pen., art.
59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
9
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)”
(RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação
da pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos,
aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de
pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-
base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
10
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
da pena, sendo certo que o acusado não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la
a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na terceira fase da dosimetria,
diante da existência da causa de aumento de pena relativa ao concurso
de agentes, a reprimenda foi majorada em 1/3, atingindo o patamar de 06
anos e 08 meses de reclusão, bem como no pagamento de 16 dias-multa,
no valor mínimo legal.
Nesta mesma fase, em face da
majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em
2/3, restando definitiva em 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, bem
como no pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal.
Impossível o afastamento da causa
de aumento da pena relativa ao concurso de agentes, pois esta restou
devidamente caracterizada e comprovada, porquanto o apelante e o
indivíduo não identificado agiram juntos e estavam previamente
ajustados. Ademais, a vítima foi enfática ao narrar que mais de um
agente praticou o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
11
Igualmente
incabível
o
pleito
defensivo quanto ao afastamento da causa de aumento da pena relativa
ao emprego de arma de fogo, a qual restou devidamente comprovada.
Ocorre que também neste ponto
deve prevalecer a palavra do ofendido, que asseverou ter sido ameaçado
através do emprego de arma, justificando, assim, a presença da referida
causa de aumento de pena.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das
demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos
exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego
de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Vítima que
afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver - Aplicação do art.
157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) - RT 852/568.
Ademais,
é
desnecessária
a
apreensão do artefato e perícia para aferir a potencialidade lesiva da
arma utilizada. A jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma
pacífica a viabilidade de incidência da majorante, desde que amparada
por outros elementos probatórios. Senão vejamos:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
12
ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessária a apreensão, e
consequente perícia da arma de fogo empregada no roubo, para comprovar a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que existentes outros
meios de prova (EREsp n. 961.863/RS, Relator p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, DJe 06/04/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 756331/RS. Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira.
Órgão Julgador: T6 Sesta Turma. Data do Julgamento: 05/06/2012).
“Ementa:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE
DA APREENSÃO E
PERÍCIA
DA ARMA PARA
CARACTERIZAR
A
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO
PLENO. ORDEM DENEGADA. I. A apreensão da arma de fogo no afã de justificar
a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, não é necessária nas
hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros
meios de prova
(Precedentes:
HC
96099/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). II. É assente na Corte que: “PENAL
E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A
perícia da arma de fogono afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, I, do CP, não é necessária nas hipóteses em que o seu potencial lesivo
pode ser demonstrado por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009).
Outrossim, a vítima não é obrigada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
13
a saber se a arma tem potencialidade lesiva ou não, bastando, portanto, o
emprego da arma para sofrer a grave ameaça.
Por derradeiro, impertinente a
fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
diante do quantum da pena aplicada, conforme expressamente previsto
no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-05.2020.8.26.0542 -Voto no
14